Tribunal: TJSP
Processo: 2135954-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – MANUTENÇÃO DO JULGADO
1 – Ação de prestação de contas – Na primeira fase o julgador não discute o mérito das contas. O objetivo é analisar a obrigação de prestá-las. Subsíndico e administrador do condomínio têm obrigação de prestar contas, a teor do disposto nos artigos 1.348, VIII e 1350, do Código Civil.
2 - Manutenção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – MANUTENÇÃO DO JULGADO
1 – Ação de prestação de contas – Na primeira fase o julgador não discute o mérito das contas. O objetivo é analisar a obrigação de prestá-las. Subsíndico e administrador do condomínio têm obrigação de prestar contas, a teor do disposto nos artigos 1.348, VIII e 1350, do Código Civil.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135954-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que são agravantes
ADRIANO LUIZ DE FRANÇA e ANDREA BARBOSA DEZO DE FRANÇA, é
agravado CONDOMINIO MANUEL FERREIRA DE SOUZA BONSUCESSO06.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135954-86.2020.8.26.0000 -Voto no 29100
2
AGRAVANTE: ADRIANO LUIZ DE FRANÇA e ANDREA BARBOSA DEZO DE
FRANÇA
AGRAVADOS: CONDOMÍNIO MANUEL FERREIRA DE SOUZA BONSUCESSO e
GERALDO DOS SANTOS SILVA
COMARCA: COSMÓPOLIS
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Maria Thereza Nogueira Pinto
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PRIMEIRA FASE MANUTENÇÃO DO
JULGADO
1 Ação de prestação de contas Na primeira fase o julgador
não discute o mérito das contas. O objetivo é analisar a
obrigação de prestá-las. Subsíndico e administrador do
condomínio têm obrigação de prestar contas, a teor do disposto
nos artigos 1.348, VIII e 1350, do Código Civil.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos,
Trata-se agravo de instrumento contra a r. decisão que julgou procedente
a primeira fase da ação de prestação contas e determinou que os réus, no prazo de
quinze dias, apresentassem as contas referentes ao período em que foram síndico,
subsíndico e administrador do condomínio, sob pena de serem aceitas como boas
aquelas apresentadas pelos autores.
Os agravantes pediram a reforma de r. decisão. Aduziram que houve
cerceamento de defesa, posto que pleitearam que a empresa ECIN CONTABILIDADE
apresentasse os documentos contábeis do agravado Condomínio Manuel Ferreira de
Souza Bonsucesso, referentes ao período de abril de 2016 a outubro de 2016, ou que na
impossibilidade o mesmo fosse intimado a esclarecer porque não pode fazê-lo, sob pena
de serem aceitas as contas prestadas pelos agravantes/réus. Pediram a concessão de
efeito suspensivo ao recurso.
Denegado o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135954-86.2020.8.26.0000 -Voto no 29100
3
Não houve apresentação de contraminuta.
É a síntese necessária.
Cuida-se de ação de prestação contas interposta pelo condomínio em face
do síndico, subsíndico e administrador, objetivando que eles prestem contas do período
em que exerceram os respectivos mandatos.
Pois bem, a ação de prestação contas desenvolve-se, em regra, em duas
fases. Na primeira, verifica-se se existe ou não direito de exigir e o dever de prestar
contas das partes. A segunda fase é reservada para a apuração das contas
apresentadas (art. 550 e seguintes, do CPC/15), com possível condenação da parte que
se constatar devedora (autor ou réu), dada a natureza dúplice da ação.
Confira-se, nesse sentido, o posicionamento do C. STJ:
Enquanto a natureza condenatória da sentença proferida na primeira fase
dessa peculiar ação funda-se, eminentemente, em declaração de
obrigação de fazer - de prestar contas, a natureza condenatória daquela
proferida na segunda fase estabelece concretamente, uma obrigação de
pagar, inclusive com eficácia executiva. (REsp 1370109/DF, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe
04/11/2013).
A presente ação encontra-se na primeira fase do procedimento, na qual
incumbe ao julgador verificar se a parte autora tem o direito de exigir contas e se a parte
ré tem o dever de prestar contas, ou não.
Portando, nesta primeira fase não se discute o mérito das contas ainda a
serem prestadas, como pretendem os agravantes em suas razões recursais, mas sim a
obrigação de prestá-las.
No caso dos autos, os agravantes eram subsíndico e administrador do
condomínio, respectivamente, sendo que, a teor do disposto nos artigos 1.348, VIII e
1350 do Código Civil, têm obrigação de prestar contas do período referente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135954-86.2020.8.26.0000 -Voto no 29100
4
respectivos mandatos, como determinado na r. decisão combatida.
Destarte, a r. decisão deve ser prestigiada, por seus próprios e bem
lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp
n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF,
4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Conclusivamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora